Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0713017-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO SALUM FRANCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO SALUM FRANCO contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que recebeu em doação o imóvel localizado na SHC/S SQ 316, Bloco E, da Sra. Maria Elisa Berendt, e que para concretizar a doação se dirigiu ao cartório de imóvel, a fim de efetuar a transferência de propriedade do imóvel. Conta que a autoridade cartorária ao emitir o documento de arrecadação do ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos - utilizou a base de calculo sobre o valor de R$ 1.771.569,57 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), havendo discrepância entre a base de calculo apontada pela Sefaz/DF e o valor utilizado como base de cálculo para o IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Acrescenta que o Código Tributário Nacional prevê que a base de cálculo do ITCMD será o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, e que, no Distrito Federal, a Lei 3.804/06, estabelece que a base de cálculo será o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens moveis, imóveis e direitos a eles relativos, sendo o valor venal determinado pela administração tributária (art. 7o, II e § 1o). Frisa-se que essa é a mesma redação do Decreto Distrital 34.982/2013. Argumenta que a Fazenda Distrital “buscou adotar o valor venal do IPTU para o cálculo do ITCMD como regra e, eventualmente, utilizar valor de mercado superior, naqueles casos em que é procedida a avaliação administrativa do imóvel, ou até mesmo judicial, por ocasião do inventário de bens”. Afirma que apesar do valor venal do imóvel ser a base de cálculo tanto para o ITCMD como para o IPTU, são adotados critérios distintos em relação aos dois tributos, sendo que, neste último (IPTU), prevê-se a Planta Genérica de Valores, em que se traz comandos genéricos para que sejam aplicados a todos os imóveis, considerando-se as características do imóvel, região em que localizado, entre outros, o que entende haver maior transparência para conhecimento e eventual impugnação pelos contribuintes. Já em relação ao ITCMD, assevera que não são adotados os mesmos critérios, mantendo o contribuinte no desconhecimento, haja vista a divergência entre o valor venal para fins de IPTU e ITCMD, o que entende inclusive dificultar a impugnação dos cálculos pelo contribuinte, uma vez que somente é encaminhado o documento de arrecadação para o seu pagamento. Sustenta que a jurisprudência do Estado de São Paulo tem entendimento firmado no sentido de que se deve considerar o valor venal utilizado para cálculo do IPTU como base também para a apuração do ITCMD. Defende, assim, que “deve a autoridade coatora emitir Documentação de Arrecadação utilizando para fins de cálculo do ITCMD o valor de R$1.016.957,71 como base de cálculo”. Em relação aos requisitos para a concessão da liminar, sustenta que os elementos narrados demonstram a probabilidade do direito vindicado e que o perigo de dano se faz presente na impossibilidade do impetrante de prosseguir com a alteração da propriedade do imóvel, além de eventualmente ser processado para o devido recolhimento do imposto. Assim, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora emita Documento de Arrecadação prevendo como base de cálculo o valor de R$ 1.016.957,71 (um milhão e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a tutela de urgência requerida. Custas recolhidas (ID. 57439540). Declinada a competência da 3a Vara da Fazenda Pública do DF para a 1a Câmara Cível deste eg. TJDFT (ID. 57439541). É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança consiste em analisar a alegada ilegalidade/irregularidade no ato imputado à autoridade impetrada quanto à forma de apuração do valor da base de cálculo do ITCMD. Ocorre, entretanto, que o mandado de segurança não ultrapassa o requisito de admissibilidade, por inadequação da via eleita. O art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, preceitua que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também dispõe o art. 1° da Lei 12.016/09 ao estabelecer que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve ser passível de demonstração de plano. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Logo, em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Sabe-se que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD é um imposto que incide sobre a transmissão de bens moveis, imóveis e direitos por causa mortis ou doação, sendo de competência estadual ou distrital, consoante se extrai do art. 155 da Carta Magna[1]. A Lei Distrital 3.804/2006, que dispõe sobre a cobrança do ITCMD no Distrito Federal, diz, em seu art. 7o que a base de cálculo do referido imposto nas transmissões por doação, considerará “o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens moveis, imóveis e direitos a eles relativos”, sendo que o valor venal será “determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo” (§ 2o do art. 7). Além disso, na avaliação feita pela administração tributária, serão avaliados: § 3o Na avaliação, serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: I - forma, dimensão e utilidade; II - localização; III - estado de conservação; IV - valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes; V - custo unitário de construção; VI - valores aferidos no mercado imobiliário. Como se percebe, o questionamento da base de cálculo do ITCMD pelo impetrante demanda exame técnico, possivelmente necessitando de perícia judicial, para aferir se existe ou não ilegalidade na determinação do valor venal do imóvel para fins de incidência do referido tributo. Vale observar que o impetrante apenas junta aos autos o documento de arrecadação relativo ao IPTU (ID. 57439538), e o documento de arrecadação do ITCMD (ID. 57439539), contudo, não se pode atribuir a apenas esses documentos a força probatória de prova pré-constituída que necessariamente demanda a ação do mandado de segurança. É que, por certo, tais elementos não servem para demonstrar, de plano, a alegada violação ao direito líquido e certo alegado pelo impetrante, isto é, de que o Fisco Distrital incorreu em ilegalidade ao apurar o valor venal do imóvel para fins de ITCMD. De fato, entendo que o enfrentamento da matéria demandaria uma maior dilação probatória, inviável de se cogitar na via do mandado de segurança, para que reste melhor delineado os fatos alegados pelo impetrante, mormente porque não há um único elemento de prova que demonstre que o valor do bem avaliado da administração tributária deveria ser menor do que o lançado no documento de arrecadação do imposto. Em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça tem reconhecido a inadequação da via do mandado de segurança, confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ADQUIRENTE LOCALIZADO NO DF. MERCADORIA DESTINADA A OUTRO ESTADO. SITUAÇÃO REGULADA POR LEI. ART. 11, § 7o, DA LC 87/1996. PRETENSÃO BASEADA EM SUPOSIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ao art. 10 da Lei n. 12.016/2009 (lei do mandado de segurança) estabelece que: "A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 2. No mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo vindicado é condição da ação, ausente tal prova, afigura-se inadequada a via mandamental, ante a impossibilidade de dilação probatória. 3. Consoante preconiza a jurisprudência do STJ[1]: "o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano". 4. A impetrante não logrou êxito em comprovar justo receio de sofrer violação de direito. Considerando que os elementos dos autos não são indicativos de que a Autoridade Impetrada exigirá indevidamente o pagamento do ICMS-DIFAL, não passando de mera suposição de ameaça de exigência do imposto em razão de aquisição de mercadorias pela União a ser entregue noutra Unidade Federativa diversa do Distrito Federal. Sendo que baseou sua tese em dados anteriores à inovação legislativa que introduziu no art. 11, da LC 87/1996, o § 7o regulando a situação descrita nos autos. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. [1] (AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (Acórdão 1834503, 07087181620238070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. LAUDO PERICIAL. PROVA UNILATERAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A necessidade de instrução processual (prova pré-constituída) para verificar a verossimilhança das alegações e, com isso, evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade, afasta o mandado de segurança como via adequada para análise da pretensão. Preliminar acolhida. 3. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Segurança Denegada. (Acórdão 1712512, 07163027120228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;